Tribunal: CARF
Processo: 10865.000544/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000544/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.633 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE ARARAS - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2007
SERVIDORES
NÃO
AMPARADOS
POR
RPPS.
FILIAÇÃO
OBRIGATÓRIA AO RGPS.
Vinculam-se compulsoriamente ao RGPS os servidores da União, Estado,
Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante
de emprego público.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO
DE
REGIMES. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO APRECIAÇÃO.
A apreciação de questões atinentes à compensação financeira de regimes
previdenciários escapa à competência desta Corte Administrativa, a qual se
cinge à atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância de processos de exigência de tributos ou de contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil bem como recursos
de natureza especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000544/2010-35
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000544/2010-35

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra o município em epígrafe, no
período de 01/2005 a 05/2007, referente a contribuição social previdenciária correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, apurada com base em
folhas de pagamento, não declaradas em GFIP, conforme Relatório Fiscal, fls. 194/201.
Consta do Relatório Fiscal que:
3.3 O referido Sujeito Passivo esteve sob auditoria direta no Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, realizada pelo Departamento dos Regimes de Previdência no
Serviço Público - DRPSP, destinada a verificar o cumprimento dos critérios e
exigências para a constituição e funcionamento do Regime Próprio de Previdência
Social daquele município, estabelecidos pelo artigo 40 da Constituição Federal, pela Lei
n° 9.717 de 27/11/1998 e pelos atos normativos regulamentares correlatos, que
abrangeu o período de 01/2001 a 03/2007, tendo sido encerrada com a entrega da
Notificação Fiscal de Auditoria Fiscal n° 0119/2007 de 05/06/2007, onde constatou-se
que o Município de Araras vem mantendo como segurados de seu RPPS um grupo de
servidores em desacordo com a legislação, os quais deveriam estar obrigatoriamente,
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, o que terminou pela
emissão de Representação Administrativa - RA destinada a Secretaria da Receita
Federal do Brasil para as providências quanto a cobrança das contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração daqueles segurados.
[...]
4.1.7.2.1 – Considerando, entretanto, que o referido Sujeito Passivo trata-se de pessoa
jurídica de direito público, para o período ora apurado até 01/2007, não está sujeito à
aplicação da referida multa, nos termos do Art. 239, Parágrafo 9o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/1999, cuja redação
foi alterada pelo Decreto no 6.042 de 12/02/2007.
[...]
4.1.7.4 - Assim. para as contribuições objeto deste "levantamento", existem situações
diferentes quanto a aplicação de multa por descumprimento da obrigação principal, para
os períodos:- a) de 01/2005 a 01/2007, que não está sujeito a aplicação da multa (de
mora) e não cabe a observação do princípio da retroatividade benigna (para esta multa);
e, b) de 02/2007 a 05/2007, que está sujeito a aplicação da multa (de mora) e será
observado o princípio da retroatividade benigna.
4.1. 7.4.1 - Para o período de 01/2005 a 01/2007, onde não havia a aplicação da multa
de mora, e que. portanto. não cabe a comparação das multas (procedimento a ser
adotado para o período de 02/2007 a 05/2007), será aplicada a multa por
descumprimento da obrigação acessória, que por sua vez, considerando ainda, que esta
também foi objeto de alteração na forma de aplicação, observar-se-á o princípio da
retroatividade benigna, serão comparados os valores apurados antes e depois da
alteração introduzida e aplicados, por competência, os que forem mais benéficos para
Sujeito Passivo, e serão objeto de lavratura de "AIs" específicos.
4.1.7.4.2 - Para o período de 02/2007 a 05/2007, onde há a aplicação da multa de mora e
que cabe a comparação das multas foi elaborado anexo, denominado "2.4 -
Demonstrativo da Apuração do Valor da Multa - Retroatividade Benigna - Contribuição
não declarada/não recolhida" para efeito de comparação entre a regra anterior e a atual
para aplicação do valor mais benéfico para o Sujeito Passivo;
[...]
4.1.7.4.3 - Feita a comparação. conforme demonstrativo, conclui-se que a multa mais
benéfica ao Sujeito Passivo, para o período de 02/2007 a OS/2007, objeto deste
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000544/2010-35

"Levantamento" é a "multa de ofício" introduzida pela Medida Provisória no 449 de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941 de 27/05/2009, que foi aplicada no presente
Auto de Infração.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 281/301,
alegando os valores das bases de cálculo estão corretos de acordo com os resumos das folhas de
pagamento de contribuições ao RPPS e que não são devidas as contribuições lançadas.
Foi proferido o Acórdão 14-30.765 - 7a Turma da DRJ/RPO, fls. 148/155, com a
seguinte ementa e resultado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
a seu serviço.
SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho.
SEGURADOS OBRIGATÓRIOS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
ÓRGÃOS PÚBLICOS.
São segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como •
empregados, os servidores ocupantes de cargo em comissão, cargo temporário ou
emprego público.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 6/10/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 158), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/10/10, fls. 159/169, que contém, em síntese:
Inicialmente, afirma que o Município recolheu as contribuições previdenciárias
relativas aos 34 servidores celetistas listados, no período entre janeiro de 2005 e maio de 2007,
sendo que o montante foi direcionado para custear o RPPS a que estes estavam vinculados.
Diz que a existência de RPPS exclui os referidos servidores do rol de segurados
obrigatórios do RGPS.
Alega que apenas em junho/2007 os servidores foram redirecionados para o
RGPS, restando, desde então, devidamente recolhidas as contribuições sociais à autarquia.
Entende que se os servidores estavam vinculados e contribuindo para a
previdência municipal, indevida a contribuição para o RGPS, sob pena de configuração do bis in
idem.
Cita relatório da auditoria realizada (NAF 0119/2007), no qual consta que são
indevidas a restituição dos valores pagos às entidades municipais envolvidas (Prefeitura,
SMTCA e SAEMA) das contribuições indevidamente recolhidas para a ARAPREV, uma vez
que o RPPS também foi onerado com o pagamento de benefícios que não eram de sua
responsabilidade.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000544/2010-35

Cita a Lei 8.213/91 e discorre sobre compensação financeira entre os regimes.
Entende que mesmo devida a obrigação principal, incabível a multa por
descumprimento de obrigação acessória. Cita trecho do voto vencido do acórdão proferido pela
DRJ no processo 10865.003937/2008-86, do próprio contribuinte, no qual foi apurada multa por
descumprimento de obrigação acessória por deixar de arrecadar, mediante desconto, a
contribuição dos segurados a seu serviço.
Requer seja julgado improcedente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Não procede a alegação do recorrente de que à época do lançamento os
empregados públicos estavam vinculados ao RPPS do município e que os recolhimentos foram
feitos a este regime.
Até a promulgação da EC no 20/98, as pessoas jurídicas de direito público interno,
suas autarquias e fundações poderiam instituir Regime Próprio de Previdência Social e nele
abarcar toda e qualquer categoria de servidor vinculado ao ente federativo seja sob o regime
estatutário, seja pela norma regida pela CLT.
No entanto, após a edição da Emenda Constitucional no 20/1998 que inseriu o §13
ao art. 40 da CR/88, os ocupantes de emprego público passaram a se vincular obrigatoriamente
ao RGPS.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram depois da Emenda Constitucional
no 20/1998, quando a filiação dos empregados públicos ao Regime Geral de Previdência
Social é obrigatória por preceito constitucional.
Portanto, ao manter empregados públicos vinculados ao Regime Próprio de
Previdência Social após a vigência da Emenda Constitucional no 20/1998, a recorrente agiu
incorretamente e não efetuou as contribuições para o regime devido – RGPS.
A recorrente reconhece que a vinculação dos empregados públicos ao regime
próprio foi indevida, tanto é que passou a recolher contribuições para o RGPS relativamente a
tais empregados.
A Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
[...]
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União,
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000544/2010-35

No mesmo sentido, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, determina:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
[...]
m) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas
autarquias e fundações, ocupante de emprego público;
Vê-se, portanto, que se os empregados públicos estavam, obrigatoriamente,
vinculados ao RGPS, são devidas as contribuições para este regime.
Quanto à possibilidade de compensação entre regimes de previdência, cumpre
observar que não é possível efetuá-la no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Eventuais compensações entre regimes devem ser efetuadas nos termos da Lei no
9.796, de 05/05/1999, que dispôs sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de
Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para
efeito de aposentadoria.
Esclarece-se, contudo, que esta não é a situação do recorrente. Tal compensação
financeira entre os regimes se dá nos casos de contagem recíproca do tempo de contribuição para
fins de aposentadoria, nos termos da CR/88, art. 201, §9o, na redação à época vigente:
Art. 201 [...]
§ 9o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese
em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei.
Assevere-se que sequer se aplica à recorrente a possibilidade acima. Tal situação
ocorre quando um segurado está vinculado a determinado regime de previdência social e passa a
vincular-se a outro, no qual é aposentado.
No caso em tela, os empregados públicos, por disposição constitucional, estavam
obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social no período do lançamento,
portanto, não há que se falar em compensação financeira entre regimes.
Quanto ao argumento sobre multa por descumprimento de obrigação acessória, tal
argumento é matéria alheia ao lançamento efetuado no presente processo. O argumento será
considerado no processo próprio, no qual foi apurada referida multa.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000544/2010-35

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital